Tribunal: CARF
Processo: 10880.658347/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658347/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.766 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/06/2002
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Não comprovadas a liquidez e a certeza do crédito informado em declaração de
compensação, por parte do manifestante, que detém o ônus de provar o
indébito tributário constante de PERDCOMP, objeto de não homologação
fundamentada pela autoridade administrativa, não se homologam as
compensações vinculadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, confirmando as decisões proferidas pelo despacho
decisório e pela DRJ, sem reconhecimento do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 16-73.981, de 30/06/2016, proferido pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658347/2012-83
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

Data do fato gerador: 30/06/2012
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Não comprovadas a liquidez e a certeza do crédito informado em declaração de
compensação, por parte do manifestante, que detém o ônus de provar o indébito
tributário constante de PERDCOMP, objeto de não homologação fundamentada
pela autoridade administrativa, não se homologam as compensações vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar o litígio até o momento da decisão proferida pela DRJ, peço
vênia para transcrever o relatório integrante do seu acórdão:
O presente processo trata da Declaração de Compensação – DCOMP – no
24524.87962.301012.1.3.04-2900, transmitida eletronicamente, por meio da
qual se pretende compensar débito(s) da Interessada com crédito originário de
pagamento indevido ou maior que o devido (PGIM).
O valor total cobrado em decorrência da não homologação do PERDCOMP é de
R$248.755,75, considerados neste montante, o principal, multa e juros de mora,
relativos ao(s) débito(s) confessado(s).
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de CSLL -
DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL –
BALANÇO TRIMESTRAL, código de receita no 6012, período de apuração de
30/06/2012 e arrecadado em 31/07/2012.
O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP
por se tratar de pagamento já alocado a débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação.
Foi dada ciência do despacho em 17/01/2013 e apresentou-se manifestação de
inconformidade em 18/02/2013, nos seguintes termos em síntese:
O valor de R$203.731,17 foi pago a maior tendo ocorrido tão somente mero
equívoco por parte da contribuinte que não efetuou a retificação da DCTF do
período, de forma a demonstrar o pagamento a maior no 2o TRI/2012.
Conclui-se que houve apenas equívoco por parte da contribuinte que não
procedeu à retificação da DCTF que demonstraria o crédito embasador da
compensação, tratando-se de mero erro formal passível de correções mediante
retificações, o que por sinal foi realizado, mesmo que a posteriore, diante do
recebimento do Despacho Decisório.
Diante do exposto, comprovada de forma inequívoca a existência do crédito em
favor da Requerente, requer-se seja reconhecida a tempestividade da
manifestação de inconformidade, reformando a decisão que indeferiu a
compensação.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

Protesta, ainda, com fundamento no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72,pela
produção de todas as provas em direito permitidas, especialmente pela juntada
de outros documentos que se fizerem necessários.
ESTE É O RELATÓRIO.
Inobstante a argumentação apresentada, a Turma Julgadora considerou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório vindicado
conforme decisão acima ementada.
Cientificado do acórdão de manifestação de inconformidade em 12/12/2016
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 87), a Contribuinte apresentou em 09/01/2017
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 230), o recurso voluntário (fls. 90 a 97).
Na peça, além dos argumentos já apresentados e afastados pela decisão recorrida,
a Contribuinte alega que apura o IRPJ e a CSLL pelo lucro real trimestral e que a referida
apuração se faz por meio do Livro de Apuração do Lucro Real, cuja demonstração reflete o lucro
líquido contábil, ajustado por adições e exclusões.
Repete que apurou base tributável no segundo trimestre de R$ 6.276.047,58,
conforme informado em DIPJ, que resultaria em CSLL a pagar de R$ 564.844,28, ao invés de
R$ 764.131,35 informada em DCTF, donde resultaria um indébito de CSLL igual a R$
199.287,07.
Informa que em fevereiro de 2013 providenciou a retificação da DCTF.
Afirma que a autoridade julgadora, ao desconsiderar a retificação da DCTF,
deixou de aplicar o disposto no Parecer Normativo Cosit no2/2015.
Afirma que as provas dos autos demonstram cabalmente a procedência do direito
vindicado.
Postula a conversão do julgamento em diligência para eventual análise da
documentação apresentada. Finaliza pedindo a reforma da decisão recorrida e a homologação
integral da compensação declarada por meio da Dcomp no 24524.87962.301012.1.3.04-2900.
Subsequentemente, houve alteração na representação processual da Contribuinte,
conforme documentos de fls. 234 a 247.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
A discussão cinge-se à regular comprovação do quantum devido de CSLL para o
segundo trimestre de 2012.
Na DCTF, a Contribuinte informou dever R$ 764.131,35 e liquidou o débito com
pagamento do mesmo valor.
Já na DIPJ, segundo a Contribuinte o valor devido seria de R$ 564.844,28, o que
resultaria num indébito de R$ 199.287,07, decorrente do pagamento a maior do que o devido.
Peço vênia para reproduzir, quanto aos argumentos iniciais, a decisão proferida
pela DRJ (acórdão no 16-73.981), adotando-a como razão de decidir por concordar com seu teor
e mérito, conforme autorização do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999:
O crédito oferecido à compensação com o(s) débito(s) compensado(s) foi valor
relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido de CSLL - DEMAIS PJ
QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - BALANÇO
TRIMESTRAL, código de receita no 6012.
A razão para o indeferimento é a de que o pagamento estava alocado a débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
A alegação da Interessada é a de que:
Conclui-se que houve apenas equívoco por parte da contribuinte que não
procedeu à retificação da DCTF que demonstraria o crédito embasador
da compensação, tratando-se de mero erro formal passível de correções
mediante retificações, o que por sinal foi realizado, mesmo que a
posteriore, diante do recebimento do Despacho Decisório.
Ora, a empresa enviou PERDCOMP no qual indicou como origem de crédito
um DARF que teria sido pago indevidamente.(PERDCOMP na modalidade de
pagamento indevido ou a maior que o devido), mas que, à data do envio do
PERDCOMP de fato estava vinculado integralmente a um débito confessado
em DCTF.
Alega, entretanto, a Manifestante, que o fato de deixar de retificar a DCTF seria
mero erro sanável e que isso não lhe tiraria o direito, e que a teria retificado
após a ciência do despacho decisório.
Não é correto esse posicionamento.
Quanto ao informado em DCTF, releva notar o que o Decreto-lei no. 2.124, de
13 de junho de 1984, estabelece que as obrigações acessórias instituídas pelo
Ministério da Fazenda com escopo na apresentação de documentos cujo teor
indique a existência de crédito tributário constituem efetiva confissão de dívida,
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

permitindo a imediata execução na hipótese de inadimplência, nos seguintes
termos:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de
mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para
efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o
do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983”. (grifei)
O Secretário da Receita Federal, com fulcro na norma veiculada no art. 5o do
Decreto-lei no. 2.121/84, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais –DCTF por intermédio da Instrução Normativa SRF no.
126, de 30 de outubro de 1998. O art. 4o deste diploma normativo estabeleceu
quais os tributos cujas informações deveriam ser prestadas em DCTF (encontra-
se revogada, mas semelhante redação consta de sucessivas Instruções
Normativas que a regularam essa matéria ao longo dos anos), in verbis:
“Art. 4o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e
contribuições federais:
I - Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF;
III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;
V - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
VI - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
VII - Contribuição PIS/PASEP;
VIII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS;
IX - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
§ 1o A DCTF conterá, também, informações sobre o Crédito Presumido
do IPI, de que trata a Lei No 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
§ 2o Na DCTF não serão informados os valores de impostos e
contribuições exigidos em lançamento de ofício.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

Desse modo, todos os tributos informados em DCTF são objeto de imediata
confissão de dívida, dispensando-se o lançamento de ofício para a constituição
dos respectivos créditos tributários. Frise-se, por sua pertinência, que a
jurisprudência pátria reconhece a suficiência da DCTF para a inscrição dos
créditos tributários nela declarados em dívida ativa, com a conseqüente ação de
execução fiscal, relembrando-se o seguinte aresto:
“COFINS. ENTREGA DA DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
I - Esta Corte tem o entendimento de que, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, considera-se constituído o crédito
tributário a partir do momento da declaração realizada, que se dá por
meio da entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais
(DCTF).
II - A jurisprudência prevalente no âmbito da 1a Seção firmou-se no
sentido da legitimidade da aplicação da taxa SELIC sobre os créditos do
contribuinte, em sede de compensação ou restituição de tributos, bem
como, por razões de isonomia, sobre os débitos para com a Fazenda
Nacional. (REsp 530208/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2004, DJ 01.07.2004 p. 184)
III - Agravo regimental improvido.” (grifei)
AgRg no REsp 1035288 / SP, Rel. Francisco Falcão, 1a Turma, DJe
05.06.2008
Assim, os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão
de dívida, prescindem de lançamento (Auto de Infração) para serem cobrados,
tornando-se instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a
cobrança, não se tratando de documento meramente informativo.
Correta a decisão veiculada no Despacho Decisório, portanto.
Entretanto, poder-se-ia entender como possível, em nome do princípio da
verdade material, ultrapassar essa deficiência, se demonstrado de forma
inequívoca o indébito tributário.
Todavia, o ônus dessa comprovação, no caso de análise de PERDCOMP, não é
da Fiscalização, mas sim do sujeito passivo, diferentemente da situação de
constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, nos termos
do art. 142 do CTN, que é o contexto no qual se inserem a doutrina e a
jurisprudência colacionada pela Manifestante. O autor do pedido de restituição e
ou declaração de compensação é que teria condições de esclarecer os motivos
que levaram ao recálculo e de trazer as provas pertinentes. Não é o caso,
portanto, do Fisco ir atrás de erros e omissões do sujeito passivo do
contribuinte, para fins de tributação, pois em se tratando de julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não homologação de declaração de
compensação, há que se lembrar o disposto no art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), art. 373 do novo Código de Processo Civil (CPC/2015) e art.
16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
CTN
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
(...)
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
§ 1oNos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2oA decisão prevista no § 1odeste artigo não pode gerar situação em
que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil.
§ 3oA distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4oA convenção de que trata o § 3opode ser celebrada antes ou durante
o processo.
PAF
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo
ser juntada cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.
16.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-
las.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada, consta
das “Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade”
(disponível ao Contribuinte a partir da ciência da não homologação do crédito
no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil), a instrução de que a
manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir, como, por exemplo, comprovação de que o recolhimento indicado
como crédito foi efetuado de forma indevida.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

Ou seja, da leitura das normas acima transcritas, chega-se à conclusão de que no
caso de despacho decisório, em que é negado o pedido de compensação contido
em DCOMP, o ônus probatório (arts. 373 do CPC de 2015 e 16 do PAF) é do
contribuinte, especialmente quanto à liquidez e certeza do crédito oferecido à
compensação (art. 170 do CTN), sendo que o momento de seu exercício é o da
apresentação da defesa, exceto no caso de raras exceções, que devem ser
fundamentadas, sob pena de indeferimento (art. 16, §4o e §5o, do Decreto no
70.235/72).
No caso sob julgamento, a empresa não trouxe as razões da redução do valor do
tributo devido, nem as provas em que se fundou. Ora, no curso do ano-
calendário a empresa apurou o tributo e o recolheu com base em fatos
efetivamente contabilizados. Não justificou em nenhum momento a razão
efetiva das alterações.
Observe que, em havendo DCTF retificadora tempestiva, assistiria o direito à
Autoridade Administrativa Fiscal de verificar outras questões além da relativa à
existência de DCTF vinculada ao DARF, que pudessem ser relevantes. A
ausência de retificação de DCTF anunciou o direito inequívoco do Fisco de
reter o valor, mesmo porque, se não pago o montante nela confessado, esse
documento serviria até mesmo para inscrição em Dívida Ativa da União e
posterior execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário. Alegado erro de fato e
invocado o princípio da verdade material, caberia à Manifestante a
comprovação cabal do indébito, haja vista que é dela o ônus probatório,
conforme já demonstrado acima.
Logo, dada a falta de comprovação do indébito tributário, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Pois bem. Em linhas gerais, a decisão recorrida assentou que, diante da ausência
de comprovação inequívoca pela Contribuinte que o valor declarado, e confessado em DCTF,
estava incorretamente apurado, não haveria que se modificar o decidido em despacho decisório.
Ressalte-se que a decisão até admite, em nome do princípio da verdade material,
que se demonstre o equívoco na DCTF. Mas a demonstração, neste caso, há de se dar com
documentos contundentes o suficiente para comprovar que aquele débito confessado em DCTF
tratou-se de equívoco. Esta, aliás, tem sido a posição prevalente no âmbito deste Conselho de
modo que o entendimento foi sumulado com os seguintes termos:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso dos autos, não houve apresentação de qualquer documento que pudesse
fundamentar a alegação de erro no preenchimento da DCTF.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

Note-se que inclusive a DIPJ do ano-calendário 2012, apontada pela Contribuinte
como prova do erro cometido no preenchimento da DCTF, sequer existia ao tempo do
PERDcomp. Este, como se constata com o documento de fl. 2, foi transmitido em 30/10/2012.
A DIPJ, foi apresentada em junho de 2013, 8 meses após o PERDComp:

E, ainda assim, a DIPJ não está acompanhada de qualquer documento contábil que
possa lhe emprestar a robustez necessária para infirmar a correção do débito previamente
declarado em DCTF e devidamente liquidado por pagamento.
Assim, por falta de comprovação com documentos hábeis e idôneos que
eventualmente pudessem infirmar o valor do débito confessado em DCTF relativo à CSLL do
segundo trimestre de 2012, não há como deferir o pleito da Recorrente.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, reputo-o
prescindível. A Contribuinte não logrou comprovar, até a atual fase processual, a procedência do
direito creditório vindicado.
É cediço que nos casos de PER/DCOMP, a instrução processual e a comprovação
da procedência do pedido é ônus exclusivo da Contribuinte. Se não logrou apresentar
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658347/2012-83

documentos hábeis e suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito vindicado, não cabe
ao órgão julgador suprir a inércia da Recorrente.
Em relação ao pedido formulado pelo representante da Contribuinte para receber
intimações pessoais, trata-se de matéria sumulada, com efeitos vinculantes, não se admitindo o
pedido por falta de previsão legal:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
3- CONCLUSÕES
Por todo o exposto, meu voto é por conhecer do recurso voluntário e a ele
NEGAR PROVIMENTO, confirmando as decisões proferidas pelo despacho decisório e pela
DRJ, sem reconhecimento do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 263
DF CARF MF
Original